Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719107-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Interbrasil Distribuidora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 46822288 do processo n. 0719107-17.2023.8.07.0000) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra massa falida de LG Engenharia e Construções Ltda., Júlio Ferreira da Silva, Joyce Queiroz Araújo, Miguel Ribeiro de Araújo, determinou a expedição de alvará judicial eletrônico para Israel dos Santos Gomes no valor de R$10.301,30 (dez mil trezentos e um reais e trinta centavos). Em suas razões recursais (ID 46822288), argui, preliminarmente, a suspeição desta magistrada. Expõe que, em agravo de instrumento anteriormente interposto (processo n. 0715743-37.2023.8.07.0000), embora tenha pagado corretamente as custas processuais, o recurso não foi conhecido mediante decisão unipessoal. Aponta ter realizado denúncia na Corregedoria deste e. Tribunal (RD n. 0000057-46.2023.2.00.0807), contudo o órgão teria atuado em “defesa” desta magistrada. Aduz ter esta julgadora agido com “intenção de prejudicar o agravante”. No mérito, noticia o agravante que, no curso do feito executivo, a terceira, Valdirene da Silva Gomes, opôs embargos de terceiro em razão da constrição do veículo de placa JFH0569, pertencente a Israel dos Santos Gomes. Aponta que os referidos embargos foram julgados procedentes, ao considerar que a fiança de Israel dos Santos Gomes foi prestada sem a outorga uxória de seu cônjuge/embargante. Nesse contexto, alude que o Juízo de origem revogou a ordem penhora do veículo, bem como do salário de executado. Sustenta ter ajuizado ação rescisória (n. 0712697-40.2023.8.07.0000), em abril de 2023, pretendendo rescindir o ato judicial em comento, para suspender a devolução da quantia acima mencionada, haja vista a parte embargante ser ex-esposa do executado. Salienta ter pleiteado tutela de urgência nos autos da ação rescisória, ainda depende que decisão pelo Desembargador Relator. Afirma ter depositado em Juízo o montante levantando anteriormente, R$10.301,30 (dez mil trezentos e um reais e trinta centavos), objetivando a comprovação de sua boa-fé. Argumenta, com fulcro no art. 969 do CPC, que o Juízo de origem deve aguardar a decisão da tutela de urgência deduzida na ação rescisória, antes de liberar os valores penhorados ao executado. Ao final, requer: a) Demonstrado o desacerto da decisão vergastada, requer aos Nobres Desembargadores que o presente agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido, e liminarmente oficie ao MM. Juiz de piso que aguarde o pedido de tutela provisória a ser proferida na ação rescisória (0712697-40.2023.8.07.0000), para, somente após, liberar o alvará judicial a quem de direito; b) Declare a juíza SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, suspeita para julgar o agravo; c) No mérito, seja cassada a decisão do nobre julgador a quo por error in procedendo, determinando que a liberação do alvará judicial aguarde o pedido de tutela provisória a ser proferida na ação rescisória (0712697-40.2023.8.07.0000). Em razão da prevenção verificada (ID 46837066), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registre-se que, conforme certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários (Nupor), ID 46837066, esta Relatora vem atuando regularmente nos recursos referentes à presente demanda, in verbis: AI 0718880-95.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 14/06/2021, às 20:51) AI 0740236-49.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 14/12/2021, às 17:03) ApCiv 0710623-54.2021.8.07.0009 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 23/06/2022, às 11:18) ApCiv 0714615-23.2021.8.07.0009 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 04/07/2022, às 14:59) AI 0729342-77.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 05/09/2022, às 13:59) AI 0715743-37.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 26/04/2023, às 22:05) Não houve e nem poderia haver questionamento sobre a lisura da atuação desta magistrada, que desconhece as partes e seus patronos. Ao interpor o Agravo de Instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000, deu-se início à celeuma explicitada a seguir. Do agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000 Verifica-se que o exequente ajuizou, em 4/4/2023, a ação rescisória n. 0712697-40.2023.8.07.0000, com a finalidade de rescindir o Acórdão n. 1607582, proferido por esta d. 2a Turma, nos autos dos embargos de terceiro n. 0714615-23.2021.8.07.0009. No julgamento da apelação dos referidos embargos, esta d. 2a Turma deu provimento ao recurso para “declarar a ineficácia da fiança prestada por Israel dos Santos Gomes sem a outorga uxória do seu cônjuge ao contrato de compra e venda firmado entre Interbrasil Distribuidora Ltda. e LG Engenharia e Construções Ltda. em 17/1/201”. Dessa forma, o Juízo originário, em cumprimento ao acórdão, proferiu decisão no feito executivo, por meio da qual revogou a ordem penhora do veículo, bem como do salário do executado Israel dos Santos Gomes. Ato contínuo, o magistrado a quo determinou a liberação dos valores penhorados ao devedor que, indevidamente, sofreu a constrição (ID 155317567). Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000, em 27/4/2023. Na mesma data, esta Relatoria, ao realizar o juízo inicial de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, identificou que o número do código de barras da GRU não coincidia com o constante do comprovante de pagamento anexado aos autos. Dessa forma, em atenção ao disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC, a parte recorrente foi intimada para comprovar a regularidade do recolhimento do preparo. Em 28/4/2023, sobreveio petição do recorrente, em que se limitou a demonstrar irresignação com o despacho, nesses termos: “o Juízo sabe e tem ciência de que a guia e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem” (ID 46191875). Frisa-se, não houve qualquer esclarecimento acerca do pagamento do preparo recursal. Assim, ante a não regularização da documentação obrigatória, com a finalidade de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso, esta Relatoria proferiu decisão monocrática, na qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, em razão da deserção, com fulcro nos arts. 932, III c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 46206222). Foi, então, interposto agravo interno, em que o advogado representante da parte exequente imputa a esta Relatoria crime de abuso de autoridade. Da mesma forma, imputou a infração penal em Reclamação Disciplinar registrada na Corregedoria deste e. TJDFT e autuada sob o n. 0000057-46.2023.2.00.0807, em razão do julgamento deserto do reportado recurso. O Exmo. Sr. Corregedor Des. J. J. Costa Carvalho, determinou, de plano, o arquivamento, com suporte no art. 9o, § 2o, da Resolução 135 do c. Conselho Nacional de Justiça. No tocante ao aludido agravo interno, neste momento, aguarda-se o decurso de prazo para oferecimento de contrarrazões pela parte contrária. Registra-se, por pertinente, que, em petição ao ID 156793499, de 26/4/2023, no Juízo de origem o exequente/agravante, também alegou que, se não suspensa a ordem que determinou a expedição de alvará, o magistrado incorreria em crime de abuso de autoridade, in verbis: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, onde contende com LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Outros, também qualificados, vem a Vossa Excelência, expor e requerer. Diante da decisão de ID. 155317567 que ordenou a expedição de alvará judicial eletrônico para ISRAEL DOS SANTOS GOMES foi interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dito isto, diante da interposição para decisão por órgão superior requer a imediata suspensão do alvará judicial determinado no ID 155317567, e que o juízo de piso aguarde a decisão do órgão ad quem, sob pena de incorrer em crime de abuso de autoridade. NTPD. Samambaia, 26 de abril de 2023. ALEXSANDER DE OLIVEIRA PRETTO OAB/DF 35.162 | OAB/GO 36.988-A Expostos os principais tópicos do agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000, passa-se ao presente agravo de instrumento n. 0719107-17.2023.8.07.0000. Do agravo de instrumento n. 0719107-17.2023.8.07.0000 No curso do processo de origem (autos n. 0710403-61.2018.8.07.0009), a parte exequente, novamente, pleiteou a suspensão da liberação dos valores ao executado Israel (ID 157489335). Mencionou, inclusive, a responsabilização civil do Estado, nesses termos: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, onde contende com LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Outros, também qualificados, vem a Vossa Excelência, expor e requerer. O juízo foi informado e tem ciência que foi ajuizado Ação Rescisória visando rescindir o ato judicial, o qual, ganhou em Segunda Instância a numeração 0712697-40.2023.8.07.0000, estando concluso para o Relator para análise da Tutela Provisória para suspender a devolução da quantia de (R$ 10.301,30). Esse juízo tem ciência de que foi ajuizado agravo de instrumento e posterior agravo interno com o mesmo objetivo, mesmo assim, insiste em ignorar que o processo está concluso na Ação Rescisória para deliberar. Acaso o alvará seja liberado pelos devedores profissionais o exequente terá prejuízo irreparável, pois não conseguirá reaver tal valor. A decisão ID 157277898, fere a lei e a Constituição, devendo ter ciência o juízo de sua responsabilidade civil, pois a responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado pode ser entendida, em linhas gerais, como a obrigação de reparar economicamente danos lesivos à esfera jurídica de outrem os quais lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos lícitos ou ilícitos, omissivos ou comissivos, materiais ou jurídicos de seus agentes, além de representação a Corregedoria. Samambaia, 04 de maio de 2023. ALEXSANDER DE OLIVEIRA PRETTO OAB/DF 35.162 | OAB/GO 36.988-A O pedido, mais uma vez, foi rejeitado pelo magistrado a quo (ID 157735307), ao fundamento de que a ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, e não houve decisão nesse sentido. Desse pronunciamento, foi interposto o presente recurso. No que interessa, neste momento, no agravo de instrumento n. 0719107-17.2023.8.07.0000, o agravante alega suspeição desta magistrada, ad litteris: DA SUSPEIÇÃO DA JUIZA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 17. Diante da decisão do ID 155317567, foi interposto agravo de instrumento, número do processo: 0715743-37.2023.8.07.0000, onde, embora o agravante tenha pagado corretamente as custas processuais a juíza SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, declarou o recurso deserto. 18. O caso foi relatado a Corregedoria e no sistema PjeCor, ganhou a identificação RD no 0000057- 46.2023.2.00.0807, sendo que o “julgador” em defesa da juíza inferiu que: Pelos elementos reunidos nos presentes autos e em consulta ao sistema Pje, extrai-se que a sequência numérica do código de barras existente na GRU e aquela gerada no comprovante de pagamento acostado aos autos judiciais pelo agravante, embora apresentem trechos que se assemelham, não são coincidentes, o que levou a d. Juíza reclamada a proferir, em 27/05/2023, despacho com o seguinte teor: "Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 46116333) que não corresponde à guia coligida ao ID 46116334. No aspecto, registre-se que o código de barras da GRU (00190.00009 02941.725091 00098.778178 2 93320000004216) não coincide com o indicado no comprovante (00192933200000042160000002941725090009877817). Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos". Cabe destacar que, em diligência realizada por esta Corregedoria junto à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC, foi possível obter a informação de que essa incomum divergência verificada entre o número contido na linha digitável da guia de custas e aquele exibido no comprovante de pagamento decorreu, ao que tudo indica, de questões relacionadas ao sistema, as quais estão sendo apuradas junto ao Banco do Brasil. Ainda segundo a COGEC, o sistema de controle de custas sinaliza que o pagamento do preparo foi efetuado pelo agravante, apesar das inconsistências existentes entre a guia e o respectivo comprovante. 19. Ou seja, mesmo tendo ciência inequívoca que acontece isso cotidianamente – falo isso pois o causídico subscritor já teve outros casos análogos - no sistema a juíza declarou o recurso deserto em clara e inequívoca intenção de prejudicar o agravante, pois este reclamou do despacho procrastinatório um dia antes de feriado prolongado. O caso está sendo relatado ao CNJ, desta feita, é obvia a suspeição da juíza SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, para julgar o agravo. Do impedimento Retomando a denominada “Denúncia de Crime de Abuso de Autoridade”, oferecida pelo advogado da agravante, Alexsander de Oliveira Pretto, OAB/GO 36.988-A e OAB/DF n. 35.162, contra esta magistrada, na Corregedoria do TJDFT, cabe destacar os seguintes fragmentos: 01. No processo n°. 0710403-61.2018.8.07.0009, o causídico subscritor representa a empresa INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, onde contende com ISRAEL DOS SANTOS GOMES e Outros, sendo necessário ajuizar Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença. 02. Em segunda instancia o Agravo de Instrumento foi distribuído para 2a Turma Cível do TJDFT, ganhando a numeração 0715743-37.2023.8.07.0000, tendo como relatora a denunciada SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. 03. O agravo de instrumento possui pedido liminar e foi interposto um dia antes do feriado, assim a relatora proferiu despacho procrastinatório em 27/04/2023 (quinta-feira anterior ao feriado do dia do trabalhador), inferindo que o comprovante de pagamento e a guia não correspondiam. 04. Esse causídico, peticionou em seguida, inferindo que o juízo sabe e tem ciência de que a guia e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem, bastaria fazer a leitura correta e lamentei que em um Tribunal da importância do TJDFT proferisse claro despacho procrastinatório, só por ser véspera de feriado. 05. O comprovante de recurso é pago através da leitora de código de barras, ou seja, não tem erro, conforme pode-se observar nos IDs. 46116333 e 46116334. Mas, retornando do feriado, a i. desembargadora – ciente de que as custas estavam pagas - em vez de ter humildade e analisar o recurso, ofendida com a colocação do denunciante, em extrema má-fé declarou o recurso deserto, mesmo com a guia paga corretamente nos autos. 06. A relatora tomada de sentimentos pequenos, assim proferiu, verbis: (...) 07. A relatora denunciada, mesmo tendo ciência de que a guia e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem, declarou o recurso deserto. DO DIREITO 08. Tal fato é gravíssimo, além da denúncia a essa e. Corregedoria, estamos providenciando a competente instauração da ação penal, pois se enquadra na Lei 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, ipsis literis: Art. 1o Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. § 1o As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. DOS PEDIDOS 09. Diante do exposto, requer que este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seu Corregedor-Geral instaure os devidos processos administrativo e criminal, sem prejuízo da responsabilidade civil, para averiguar a denúncia retromencionada contra a desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI da 2a Turma Cível. Nestes termos, pede deferimento. Brasília, 02 de maio de 2023. ALEXSANDER DE OLIVEIRA PRETTO OAB/GO 36.988-A | OAB/DF 35.162 Diante de tal quadro, identifica-se que o próprio advogado Alexsander de Oliveira Pretto, em nenhum momento, aponta ou poderia apontar relação desta magistrada com as partes e seus advogados, porque os desconhece, sendo inequívoca a conclusão de não possuir qualquer interesse a favor ou contra qualquer pessoa/advogado que integra a lide, inexistindo a alegada suspeição. Em síntese, questiona a sua atividade jurisdicional quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000, em razão da discrepância entre o número do código de barras da GRU e o indicado no comprovante de pagamento. Intimado para esclarecer a divergência ou para efetuar o seu recolhimento em dobro (ID 40604097), limitou-se a demonstrar irresignação com os dizeres: “o Juízo sabe e tem ciência de que a guia e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem” (ID 46191875). Mesmo em face da patente distinção, insistiu o advogado que haveria correspondência entre os códigos de barras, além de proferir ofensa direta a esta Relatora, em detrimento da simples comprovação do alegado recolhimento do preparo recursal. Nota-se, não se disse que o preparo não foi recolhido, mas que não foi comprovado o seu recolhimento, nos termos do que dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. Mais, em nenhuma oportunidade o advogado mencionou a existência de possível falha no sistema, repercutindo em inconsistência entre a guia e o respectivo comprovante, e “não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Inclusive, o possível problema no sistema do preparo, desconhecido por esta magistrada, foi mencionado pela primeira vez no pronunciamento exarado pelo Exmo. Sr. Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Des. J. J. Costa Carvalho, após diligência própria no setor pertinente, quando já proferida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000, por deserção. Mesmo ciente dessa situação, o advogado Alexsander de Oliveira Pretto, ao interpor novo agravo de instrumento (n. 0719107-17.2023.8.07.0000), insiste na suspeição desta magistrada, aduzindo existir “clara e inequívoca intenção de prejudicar o agravante, pois este reclamou do despacho procrastinatório um dia antes de feriado prolongado”. Convém registrar, também, que o advogado Alexsander de Oliveira Pretto também se reportou ao Juízo de origem no sentido de que, caso não fosse decidido em conformidade com o seu interesse, acusá-lo-ia, igualmente, da prática de crime de abuso de autoridade. Verifica-se, pois, que o advogado Alexsander de Oliveira Pretto ao deduzir suas pretensões, o faz com ameaças infundadas aos magistrados atuantes nos processos em que ostenta a condição de advogado. Ao realizar a denúncia perante a Corregedoria do TJDFT, com advertência de que também “o caso está sendo relatado ao CNJ” (ID 46822288, p. 7) e que “estamos providenciando a competente instauração da ação penal, pois se enquadra na Lei 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade”, além de insistir na suspeição da magistrada, questionando a integridade do seu atuar profissional, malgrado o Exmo. Sr. Corregedor tenha reconhecido a discrepância entre os códigos de barras apresentados, o advogado Alexsander de Oliveira Pretto ultrapassa a sindicabilidade das decisões judiciais no curso dos mencionados agravos de instrumento, desbordando-se do dever profissional de agir com correção, ética e respeito no processo judicial. Nessa conjuntura, no resguardo da dignidade da Justiça, da integridade desta magistrada e do direito das partes a um processo sem conflitos laterais, devo declarar meu impedimento, em atenção ao art. 144, IX, do CPC, a fim de viabilizar, igualmente, por dever de ofício, as providências jurídicas próprias, diante da ilícita imputação de crime e das ameaças reiteradas nos referidos agravos de instrumento por escrito, e determinar o encaminhamento de cópias ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para as providências que reputarem cabíveis e pertinentes, em face da atuação com abstrata aptidão de configurar ato ilícito de natureza penal e de alcançar a esfera própria do gênero feminino desta Relatora. Por pertinente, acrescenta-se o distinto julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) 5. Ao salvaguardar a confiança social no Poder Judiciário, o princípio da impessoalidade do juiz - casado com as garantias de independência, integridade e imparcialidade - corporifica, nas democracias sólidas, um dos cânones medulares do Estado de Direito. Como dever estatal e judicial, esse quarteto-mor assegura a isonomia entre as partes e serve de primeiro anteparo contra o arbítrio judicial (art. 5o, caput, da CF, e 7o do CPC). Para exercer impecavelmente suas funções, exige-se que o juiz realmente seja e que realmente aparente ser estranho aos interesses em disputa, destituído de ligações pessoais com o conflito singular perante si, com as partes e com familiares das partes, e com seus representantes legais. Busca-se, assim, mediante crivo objetivo da percepção popular de isenção, evitar risco para a legitimidade e o prestígio da função jurisdicional, arranhada que ficaria por eventual exercício - consciente ou inconsciente, concreto ou abstrato - do múnus público sob influências impróprias. 6. Por isso, equivocado confundir taxatividade com interpretação literal do conteúdo dos arts. 144 e 145 do CPC. Na exegese do art. 144, IX, do CPC deve-se prestigiar a ratio, e não a textualidade do dispositivo, o que em nada significa adoção de hermenêutica extensiva. Embora use as expressões "parte" e "advogado", na verdade o art. 144, IX, do CPC se destina a impedir a atuação de Juiz em contenda judicial ou administrativa, passada ou presente, com quem integre a relação processual ou oficie no processo em qualquer dos polos. (...) 8. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.881.175/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023.) 3. Ante o exposto, com esteio no art. 144, IX, do CPC, declaro-me impedida de atuar no presente recurso e nos demais conexos aos autos n. 0719107-17.2023.8.07.0000, nos quais Alexsander de Oliveira Pretto, OAB/GO n. 36.988-A e OAB/DF n. 35.162, figura como advogado constituído. Junte-se cópia dessa decisão ao agravo de instrumento n. 0715743-37.2023.8.07.0000. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, com cópia integral dos agravos de instrumento, para eventuais providências que entenderem cabíveis. Façam-se as devidas anotações de impedimento. Redistribuam-se os autos a um dos Dignos membros desta e. Turma, na forma do art. 316, § 2o, I, do RITJDFT. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 19 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora